Tribunal: STF
Processo: RE 1479828
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário amparado no fundamento de que



    “o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.”



    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do óbice apontado. 



    Nesse tocante, aduz que



    “o Recurso Extraordinário interposto possui repercussão geral, eis que se trata do DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO e UTILIZAÇÃO DE TODOS OS MEIOS RECURSAIS NECESSÁRIOS PARA A DEFESA de qualquer litigante e/ou acusados são mais do que normas, mas sim PRINCÍPIOS FUNDANTES DO PRÓPRIO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO em que se vive atualmente. 



    (...)



    Estão presentes, nesta seara, a questão constitucional de repercussão geral, com a existência de relevantes situações de ordem econômica, política, social e jurídica, bem como o seu fulcro inexoravelmente ultrapassa os seus interesses subjetivos. 



    Ora, os efeitos da decisão que se busca a reforma indiscutivelmente terão repercussão geral, pois o presente expediente busca a reforma de uma decisão que, violando de modo flagrante o princípio do devido processo legal, negou o conhecimento ao Recurso.”



    Requer o agravante a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da presente insurgência ao órgão colegiado competente.



    Devidamente intimado, o agravado quedou silente (eDoc 177).



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante sobre a suficiência da fundamentação apresentada na petição do apelo extremo a fim de demonstrar a repercussão geral da matéria suscitada na petição recursal, sendo certo, igualmente, que, em recente julgamento, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, examinando a mesma matéria objeto desse processo, conheceu do recurso extraordinário do Município de Taquari para julgar o mérito da questão constitucional devolvida no recurso extraordinário (RE nº 1.466.677/RS-AgR), pelo que reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do recurso extraordinário interposto pelo Município de Taquari, ora agravante. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.887/2016 E Nº 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA NO MÉRITO. DISPOSITIVO. JULGAMENTO ULTRA PETITA VERIFICADO. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.013 DO CPC. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE.”



    Nas razões recursais o Município de Taquari aponta violação dos artigos 18; 30, inciso I, e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Sustenta que “não há nenhum tipo de índice diferenciado concedido aos servidores públicos de Taquari no ano de 2016” e que “[s]e o Poder Legislativo de Taquari estabeleceu percentual de reajuste de 10.67% a seus servidores, trata-se de um poder autônomo e nenhum outro Poder fica obrigado a conceder o esmo percentual aos seus servidores”. 



    Afirma que “nada há de irregular na concessão de revisão de 5% para os servidores municipais do Poder Executivo, eis que cabe somente ao Chefe do Poder Executivo, o estabelecimento desse índice”.



    Argumenta que, 



    “mesmo sem ter a necessidade de vinculação, o demandante teve reajuste salarial nos mesmos índices dos Servidores do Legislativo, eis que o artigo 2º da Lei concedeu o percentual de 5,67%, além dos 5% previsto no artigo 1º. 



    Logo, sem dúvida, o percentual de reajuste do demandante foi idêntico aos servidores do Poder Legislativo, ou seja, de 10,67%, bastando somar os percentuais concedidos pelo artigo 1º e 2º da Lei 3.887/2016.” 



    Em 25/10/2023, o 1° Vice-Presidente do Tribunal a Quo determinou o retorno dos autos à Turma julgadora em razão do Tema 624 da sistemática da Repercussão Geral.



    Após nova análise do feito, a 3ª Turma Recursal não exerceu juízo de retratação, mantendo o acórdão recorrido na íntegra.



    Admitido o extraordinário, os autos vieram a esta Suprema Corte. 



    Na origem, cuida-se de ação proposta por servidor público do Poder Executivo do Município de Taquari em desfavor do referido Município objetivando a implementação do reajuste de 5,67% na folha de pagamento, a partir de janeiro de 2016, decorrente de revisão geral anual em patamar inferior àquele concedido aos servidores municipais do Poder Legislativo.



    A sentença condenou o Município "ao pagamento da reposição salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), prevista no art. 1º da Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016 , a partir de 1º de janeiro de 2016, refletindo sobre as vantagens concedidas à parte autora". 



    A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso inominado assentando o seguinte



    “Assim sendo, é de ser dado parcial provimento ao Recurso Inominado para sanar vício ultra petita na sentença, com a limitação da condenação, devendo ser incluído no dispositivo a "possibilidade de dedução dos valores pagos administrativamente e descontos legais, observado o pedido da inicial, de pagamento da diferença de 5,67% a título de revisão geral anual, nos termos da fundamentação".”



    A Segunda Turma da Suprema Corte, no julgamento do mencionado RE nº 1.466.677/RS-AgR, finalizado na sessão de 26/11/24 e do qual fui redator do acórdão, examinou controvérsia análoga aos presentes autos, tendo prevalecido o voto-vista por mim proferido, cuja orientação aplica-se integralmente ao caso em análise, in verbis:



    “Trata-se, na origem, de ação proposta por servidora pública do Poder Executivo do Município de Taquari na qual ela pleiteia a condenação da municipalidade a implementar o percentual de 5,67% de reajuste em sua remuneração.



    Para tanto, argumenta que a Lei Municipal nº 2.118/02, que disciplina a revisão geral da remuneração dos servidores do Município de Taquari, prevê, em seu art. 1º, que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões.



    Afirma que, entretanto, no ano de 2016, o Município de Taquari editou duas leis implementando a revisão geral anual dos servidores do município, prevendo índices diversos de correção para os servidores do Poder Legislativo e do Poder executivo, nesses termos, respectivamente:



     



    “i) Lei nº 3.890/16 - concedeu aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento);



    ii) Lei nº 3.887/16 - aplicou a revisão geral de 5% nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério.”



     



    Diante dessa diferença de índices, a autora pediu na presente ação o pagamento da diferença do reajuste pago a menor aos servidores do Poder Executivo Municipal, no percentual de 5,67%.



    Assim, sem adentrar na discussão acerca da eventual inconstitucionalidade da Lei nº 3.890/16, que implementou a revisão salarial do Poder Legislativo, até porque essa questão não foi objeto do recurso extraordinário e também não foi abordada pela Corte de Origem, entendo que deve incidir no caso a norma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, na redação da EC nº 19/98, que assegura aos servidores públicos a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, nestes termos:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” 



    Nesse sentido, o STF já decidiu que o índice de reajuste concedido na revisão geral anual deve ser igual para todos os servidores. Sobre o tema:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL, TETO CONSTITUCIONAL E EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE CARGOS PÚBLICOS .



    (...)



    3. A previsão de índices distintos para a revisão geral anual, a depender do cargo e da sua remuneração, constante do art. 2º, §2º, e do art. 17, §1º, II, da LC nº 15/1993, do Estado da Paraíba, ofende o art. 37, X, da CF/1988. (...)



    11. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado parcialmente procedente, nos moldes acima” (ADI nº 1.156/PB, Plenário, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/3/23)



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Revisão geral anual. Vedada a distinção de índices. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC” (RE nº 995.922/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/10/19).



    Destaco que a garantia da aplicação do comando constitucional do inciso X do art. 37 da Carta da República não encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, haja vista que, em minha compreensão, não se está concedendo reajuste a servidor público com base no princípio da isonomia.



    Com efeito, a decisão de procedência do pedido formulado nesta ação se limita a garantir aos servidores prejudicados pelo reajuste diferenciado e a menor a obediência ao comando constitucional expresso no inciso X do art. 37 da CF, que garante aos servidores públicos que, caso efetivada a revisão geral anual da remuneração dos servidores, ela se dê na mesma data e sem distinção de índices.



    Desse modo, entendo que, conforme ponderou o Ministro André Mendonça, ainda que possa haver problemas e deficiências no processo legislativo, o fato é que ambas as leis estão em vigor e foi dado um percentual distinto, no tocante à revisão prevista no art. 37, inciso X, da CF, entre os servidores do Executivo e do Legislativo, motivo pelo qual não pode o Poder Judiciário deixar de examinar e acolher o pleito dos servidores prejudicados por esse procedimento e que buscaram a tutela jurisdicional.



    Assim, a despeito da atecnia legislativa, que não é objeto da insurgência recursal nem foi analisada pela Corte a Quo, o que importa para a solução da lide é que, em 2016, houve efetivamente a implementação da revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Município de Taquari, conforme consta expressamente das mencionadas Leis nºs 3.887/16 e 3.890/16.



    Todavia, cumpre observar, conforme destacou o Relator em seu voto, que a referida Lei nº 3.887/16, a qual majorou a remuneração dos servidores do Poder Executivo em 5%, a título de revisão geral anual, também concedeu um reajuste adicional a algumas carreiras do Executivo no patamar de 5,67%.



    O Relator também realçou que, na exposição de motivos dessa lei, o Prefeito consignou que essa majoração adicional de 5,67%, deferida para algumas carreiras do Poder Executivo para recomposição de perdas salariais, apuradas naquele ano em 10,67%, não poderia ser estendida a todos os servidores em virtude limitações financeiras do Município.



    Entendo que não pode o Poder Judiciário desconsiderar que, com essa correção adicional de 5,67%, o reajuste efetivamente concedido para os integrantes de algumas carreiras do Poder Executivo Municipal foi, ao final, de 10,67%, ou seja, no mesmo valor concedido aos servidores do Poder Legislativo, razão pela qual o deferimento do pedido inicial de concessão da diferença pleiteada de 5,67% implicaria reajuste a maior para esses servidores em relação aos demais integrantes do Executivo e também com relação aos próprios servidores do Poder Legislativo Municipal.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando caso análogo em que a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos federais foi implementada com índices diversos pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, considerou cabível a intervenção do Poder Judiciário para garantir aos servidores contemplados com índices inferiores a aplicação do percentual de 28,86%, com a devida compensação dos reajustes já deferidos pela referida Lei nº 8.627/1993. Vide:



    “SERVIDORES MILITARES. INCISO X DO ART. 37 DA LEI DAS LEIS (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98). DIREITO À REVISÃO GERAL DE 28,86%, DECORRENTE DAS LEIS NºS 8.622/93 E 8.627/93. COMPENSAÇÃO DOS ÍNDICES JÁ CONCEDIDOS PELA PRÓPRIA LEI Nº 8.627/93. INTERPRETAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ao julgar o RMS 22.307, o Plenário desta Corte decidiu, por maioria, que as Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93 concederam revisão geral de vencimentos aos servidores públicos, da ordem de 28,86%, nos termos do inciso X do art. 37 da Carta de Outubro (redação anterior à EC 19/98). Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos (RMS 22.307-ED), entendeu, também por maioria, que deveriam ser compensados, em cada caso, os índices eventualmente concedidos pela própria Lei nº 8.627/93. Tal decisão autoriza concluir que a citada revisão, sendo geral, na forma do dispositivo constitucional em apreço (cuja redação originária não comportava distinção entre civis e militares), é devida, por igual, aos servidores militares, também com a mencionada compensação. Precedentes: REs 303.376-AgR, 398.778-AgR, 403.395-AgR, 405.082-AgR, 407.645-AgR e 427.004-AgR, entre outros, Relator Ministro Carlos Britto; RE 401.467-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; RE 419.075, Relator Ministro Marco Aurélio; RE 438.985-AgR, Relator Ministro Celso de Mello; e RE 436.266-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso. Agravo regimental desprovido” (AI nº 523.105/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 9/12/05).



    Essa orientação foi consolidada pelo Plenário da Suprema Corte no Tema nº 340 da Repercussão Geral, cujo leading case é o RE nº 584.313/RJ, no qual foi fixada a seguinte tese:



    “Estende-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória 2.131/2000, atual Medida Provisória 2.215-10/2001.”



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “Questão de ordem. Recurso Extraordinário. 2. Alegação de ofensa aos artigos 5º e 37, X, da Constituição Federal. Inexistência. 3. Há de estender-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória n.° 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n.° 2.215-10, de 15.9.2001. 4. Questão de ordem acolhida para: (1) reconhecer a repercussão geral quanto à extensão do reajuste de 28,86% aos servidores civis e militares; (2) reafirmar a jurisprudência do Tribunal; (3) prover parcialmente o recurso, apenas para limitar as diferenças devidas à data em que entrou em vigor a Medida Provisória n.° 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n.° 2.215-10, de 15.9.2001, que reestruturou as carreiras e a remuneração dos servidores militares; e (4) para autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/10).



    Desse modo, somente devem ser contemplados com a procedência do pedido de concessão do reajuste de 5,67%, requerido na petição inicial, os servidores que não foram beneficiados com o reajuste previsto no art. 2º da Lei nº 3.887/16 no mesmo percentual de 5,67%.”



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento parcial ao recurso extraordinário do Município de Taquari para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de Origem profira novo julgamento examinando a situação funcional da parte autora e aplicando o entendimento fixado nesta decisão. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente